Tribunal: TJMT
Processo: 0002582-50.2012.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002582-50.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), ALEXANDRE MICHEL ANTONIO - CPF: 042.617.988-91 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), DIEGO MESADRI - CPF: 066.315.739-04 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), JULINEI MESADRI - CPF: 049.193.579-07 (APELANTE), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), DIEGO MESADRI - CPF: 066.315.739-04 (APELADO), JULINEI MESADRI - CPF: 049.193.579-07 (APELADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE PASSAGEIRO EM ACIDENTE DE ÔNIBUS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Não há que se falar em culpa concorrente da vítima quando não comprovado que ela deixou de utilizar o cinto de segurança antes do acidente.

2. Em caso de responsabilidade contratual (transporte de pessoas), os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pelos autores,
Julinei Mesadri
e
Diego Mesadri
, e pela ré,
Viação Nova Integração Ltda
, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito em epígrafe, nos termos expostos a seguir.

Ação principal
– a sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, de forma a condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 67.750,00 para cada autor, com correção pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

Denunciação da lide
– a sentença julgou procedentes os pedidos da ré litisdenunciante, de forma a reconhecer a responsabilidade solidária da Companhia Mutual de Seguros Ltda.

Apelação dos autores
: sustentam que a indenização por danos morais foi arbitrada em patamar insuficiente face à repercussão do evento danoso e pugnam pela respectiva majoração.

Apelação da ré Viação Nova Integração
: alega que a indenização por danos morais foi arbitrada em valor exorbitante e postula a redução. Requer, ainda, a alteração do termo inicial dos juros moratórios e a minoração dos honorários de sucumbência.

As partes apresentaram contrarrazões recíprocas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de responsabilização civil em decorrência do acidente de trânsito que causou a morte de Julio Mesadri, pai dos autores.

No caso, verifica-se que o falecido era passageiro de um ônibus pertencente à ré Viação Nova Integração, o qual sofreu tombamento durante uma viagem em Mato Grosso do Sul.

A ocorrência do acidente e a responsabilidade da ré pelo óbito da vítima são incontroversas, porque reconhecidas na sentença em tópico não impugnado pela demandada.

Assim, o objeto recursal abrange tão somente a exigibilidade e o valor das verbas indenizatórias deferidas na origem, a adequação do termo inicial dos juros moratórios relativos à compensação por danos morais e, finalmente, o percentual fixado a título de honorários de sucumbência.

Preambularmente, verifica-se que a demanda em análise guarda correlação com a ação de n.º 4882-19.2011.8.11.0040, examinada por esta Corte no julgamento de apelação, que continha, no polo ativo, a viúva e a filha menor da vítima.

Dada a identidade fática entre as demandas, bem como os deveres de coerência e estabilidade jurisdicional, passo a adotar a mesma solução jurídica concedida nos autos da ação anterior.

Da indenização por danos morais

O sentenciante limitou a indenização por danos morais, sob o fundamento de que a vítima não utilizava cinto de segurança no momento do acidente, o que caracterizaria culpa concorrente.

Entretanto, não há prova de que a vítima não utilizava cinto de segurança no momento do acidente.

É certo que, no laudo realizado pela polícia judiciária, o perito apontou que as vítimas fatais que permaneceram no ônibus não estavam presas ao cinto de segurança.

Ocorre que o familiar dos autores não permaneceu no ônibus, tendo sido retirado e encaminhado para atendimento médico antes de falecer. E não há qualquer menção ao estado em que a vítima foi encontrava após o tombamento do veículo.

Assim, ante a ausência de prova de contribuição da vítima, é de ser afastada a culpa concorrente, e, por consequência, qualquer limitação indenizatória.

Superado esse obstáculo, entendo que a indenização, arbitrada em R$ 67.750,00 para cada um dos filhos da vítima,
deve ser majorada ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor
, de forma a atender ao primado da proporcionalidade e se adequar à jurisprudência desta Câmara.

Dos juros moratórios

A ré Viação Nova Integração defende que os juros moratórios relativos à indenização por danos morais, fixados a partir do evento danoso, devem incidir a partir do arbitramento, por se tratar de responsabilidade contratual.

A pretensão merece parcial acolhimento.

O caso dos autos é de responsabilidade contratual, devido à existência de um contrato de transporte de pessoas. Logo, não se aplica a Súmula 54 do STJ, que prevê a incidência dos juros desde o evento danoso apenas em caso de responsabilidade extracontratual.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, conforme a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS)
, EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. PASSAGEIROS ROUBADOS DURANTE O TRAJETO. CONCORRÊNCIA DE CULPA DA TRANSPORTADORA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL E UNILATERAL DO CONTRATO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. 2. VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
3. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que concerne ao
transporte de pessoas
, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. [...]
4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes
. 5. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n. 1.728.068/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.)

Dos honorários de sucumbência

A ré apelante requer a redução dos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor condenatório.

O arbitramento da verba impugnada leva em conta os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo necessário para o seu serviço.

No caso, observados os critérios supramencionados, especialmente a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo dedicados pelo causídico, dado o longo período de tramitação do processo, entendo que os honorários foram arbitrados em percentual condizente com a realidade dos autos e devem ser mantidos.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
a
ambos
os recursos de apelação. Ao dos autores para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada demandante. Ao da ré para fixar a data da citação como termo inicial dos juros moratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023